Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722994-46.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDA: VÂNIA KELLY ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA No 1.082, STJ. ILICITUDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer objetivando o restabelecimento do plano de saúde da autora, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão do autor e (ii) a existência de direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de reforma da sentença, impugnando especificamente as questões analisadas. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada 4. Ilegítima a rescisão contratual que não observa os prazos mínimos para notificação, devendo ser mantida a obrigação de manutenção do plano de saúde. 5. Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) 6. Comprovado que o beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão está em pleno tratamento médico necessário para a preservação de sua vida e de sua incolumidade física, é ilícita a rescisão unilateral imotivada pela operadora enquanto não ocorrer a efetiva alta do paciente. 7. No caso em análise, o desgaste a que foi submetido a autora, ao ter seu tratamento médico negado em momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, com comprovado risco à sua vida e à sua incolumidade física, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais. 8. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. IV. DISPOSITIVO 9. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II. CDC, art. 6o, III. Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 14, parágrafo único. CPC, art. 1.010 Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Tema 1.082, STJ. Acórdão no 1706753 da Relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível. Acórdão 1329884 da Relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão no 2002917 da Relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigos 1o e 3o, ambos da Lei 9.961/2000, ao argumento de que o acórdão vergastado não teria considerado as normas regulatórias da ANS ao desconsiderar a eficácia da portabilidade de carências, contrariando o poder-dever legalmente conferido à autarquia para disciplinar o setor de saúde suplementar. Defende que a manutenção do contrato em detrimento da solução regulatória da portabilidade, contraria a finalidade legal da ANS de garantir equilíbrio entre operadoras e beneficiários, além de proteção ao consumidor; e b) artigo 188, inciso I, do Código Civil, porquanto a recorrente teria exercido o seu direito, ao oferecer portabilidade de carências conforme norma da ANS, afastando qualquer ilicitude ou abuso de direito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos que as publicações sejam efetuadas em nome de JULIANNE LOBATO DA SILVA, INSCRITA NA OAB/DF 36.562 e TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA, OAB/DF 37.111. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 1o e 3o da Lei 9.961/2000, e 188, inciso I, do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque deixou a parte recorrente de combater um dos fundamentos autônomos do aresto vergastado, no sentido de que “Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (...). No caso em tela, o contrato de plano de saúde coletivo por adesão não há previsão expressa sobre a possiblidade de rescisão. Além disso, não há demonstração de notificação com prazo de sessenta dias que é o prazo aceito pela jurisprudência de forma análoga. Em verdade, pelo documento de ID 72142226, verifica-se que em 19/10/2023, a apelante informou sobre o encerramento em 30/11/2023; portanto, ilegítima a rescisão sem a notificação prévia. Importante, delinear que mesmo afirmando que cumpriu todos os prazos e agiu conforme as normas, o que que se verifica é que a rescisão foi informada com menos de trinta dias e a única preocupação da apelante foi informar a possibilidade de portabilidade” (ID 74098005). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, o especial não deve prosseguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027